Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. Impõe-se a rejeição da alegação de inovação recursal deduzida em contrarrazões, considerando que a parte autora trouxe argumentos lançados na origem, em relação aos quais a parte ré, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, teve oportunidade de se manifestar. Conforme assente na doutrina e na jurisprudência, a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido, sendo certa a configuração do dano à sua imagem, passível de ser indenizado. A existência de inscrições posteriores não retira o direito de indenização pleiteado, não incidindo o enunciado 385, da Súmula do STJ, que trata de anotações preexistentes. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Levando em consideração os critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral, razoável a quantia fixada pela sentença, para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pela requerida e estimulá-la a ser mais diligente, para evitar a reiteração de semelhante comportamento. Tratando-se de sentença de natureza mista, ante a procedência de pedido declaratório e condenatório, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido.